Tribunal: TJDFT
Processo: 0718390-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NAIRDA CLARA GONÇALVES e Outros contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Liquidação de Sentença ajuizada pelos ora agravantes em desfavor do Banco do Brasil S/A. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz “a quo” declinou, de ofício, da competência e determinou “a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca Inhapim/MG, a qual atende a Localidade de São Sebastião do Anta, conforme pesquisa na internet do TJMG”, por ser o foro de domicílio dos exequentes, ora agravantes. Em suas razões recursais, os exequentes sustentaram, em síntese, a aplicação dos artigos 46, §1°; 53, inciso III, alínea “a”; e art. 781, inciso I, todos do Código de Processo Civil – CPC. Defenderam, ainda, que a competência relativa não pode ser declarada de ofício. Ao final, os agravantes requereram seja fixada a competência da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília para processar e julgar a ação originária. É o breve relato. Decido. O presente Agravo de Instrumento merece provimento monocrático, porquanto a decisão ora recorrida se mostra manifestamente contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. De fato, o STJ já se pronunciou no sentido de que a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada ex officio, consoante se extrai do enunciado da Súmula 33, que estabelece que a “incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.”. Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão agravada, a fim de que a ação originária seja processada e julgada na 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, salvo eventual arguição de incompetência em sede de contestação (art. 337, inciso II, CPC). Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator